Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. POR CORREIOS. ENTREGA A TERCEIROS. VALIDADE. EFICÁCIA. CONFIGURADAS. EXECESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO. ABATIMENTO. PREVISTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. Considera-se válida e eficaz a citação realizada por meio dos Correios com a entrega do mandado no endereço cadastral da empresa executada, ainda que recebida por terceiro, tendo em vista que a carta foi enviada foi enviada para o mesmo endereço constante no comprovante de inscrição e de situação cadastral da executada, independentemente de mandado não cumprido anteriormente no mesmo endereço.
3. Não restou comprovado excesso à execução, visto que embora o executado tenha apontado o valor correto não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o excesso, limitando-se a impugnar de forma genérica e sem juntar os cálculos apontados.
4. Levando em consideração o disposto no edital de intimação para o leilão eletrônico do bem imóvel, indubitavelmente as dívidas tributárias devem ser abatidas do valor da arrematação.
5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.